Tribunal: STF
Processo: HC 196585
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de outra pessoa, efetivada em 21 de outubro de 2020, ante os crimes dos artigos 148 (sequestro e cárcere privado) e 157, § 2º, incisos II e VII (roubo com causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma branca), do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo ao boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em sede policial, nos quais revelado que o paciente e outros acusados roubaram a vítima, utilizando faca, levaram-na a local onde permaneceu com a liberdade restringida por, aproximadamente, oito horas, agredindo-a com socos e chutes. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 3 de novembro de 2020, o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama/DF, no processo que passou a tramitar sob o nº 0002223-44.2020.8.07.0004, deixou de acolher pedido de liberdade provisória, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da prisão, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 638.141/DF. O Presidente indeferiu pedido de implemento de liminar.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Reporta-se à manifestação do Ministério Público, na audiência de custódia, pelo implemento de liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Frisa insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata dos crimes. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelares alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de janeiro corrente, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    No tocante à ilegalidade resultante da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, ao não acolher pedido de liberdade provisória, manteve a custódia fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão. Hoje, o título da custódia é esse último ato.
    A prisão em flagrante, considerados os crimes de sequestro e cárcere privado e roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator